Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743663-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: J. I. D. O. C. DECISÃO 1. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. insurge-se contra a r. decisão (id. 172133532, autos originários) que, na ação cominatória proposta por J. I. d. O. C., deferiu, parcialmente, a antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos: “ DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré custeie ou reembolse (segundo valores ajustados em contrato) as terapias multidisciplinares indicadas no laudo emitido pela médica especialista (ID 169789719) orientadas pelos profissionais que acompanham a criança, de forma contínua e por prazo indeterminado, sem limitação de carga horária e em local próximo à residência da criança, distribuídas entre as ciências fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. No que diz respeito à psicologia, os profissionais deverão ter especialização em integração sensorial (Ayres Sensory Integration). Não havendo profissionais da rede credenciada com horário e qualificação disponível, a ré deverá realizar o reembolso de forma ilimitada, segundo valores estipulados em contrato.” 2. A agravante-ré foi intimada por telegrama (id. 172627968) que foi recebido em seu endereço no dia 18/9/23, segunda-feira, às 10:30 (id. 172627967). 3. O prazo recursal iniciou-se no dia 19/9/23 (terça-feira) e expirou no dia 9/10/23 (segunda-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 10/10/23 (id. 52207787), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. A agravante foi intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso e afirmou que tomou ciência da r. decisão no sistema do PJe no dia 19/9/23 (id. 52764678). 6. Na demanda, o prazo recursal deve ser contato da data de entrega do telegrama no endereço da agravante-ré, data em que teve ciência inequívoca da r. decisão agravada, devendo prevalecer sobre a data de ciência no sistema do PJe que ocorreu em momento posterior. 7. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 8. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora